Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701748-39.2019.8.07.0018 RECORRENTE: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. GÁS NATURAL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. TRANSPORTE. NÃO CUMULATIVIDADE. I – A circulação do GLP entre a fornecedora e o estabelecimento de venda ao consumidor adquirente é fato gerador do ICMS que é recolhido sob substituição tributária, figurando a Petrobrás como substituta e responsável pelo recolhimento do imposto. II – O transporte do GLP entre o estabelecimento adquirente do produto em São Paulo e seu estabelecimento no Distrito Federal configura novo fato gerador do mesmo imposto, sobre o qual não há substituição tributária e, permitido, portanto, o crédito do imposto pago, sob pena de ofensa ao princípio da não Cumulatividade. III - Apelação desprovida. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. INCIDÊNCIA UMA ÚNICA VEZ. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. I – O ICMS sobre operações que destinem a outro Estado derivados de petróleo, entre eles o Gás Liquefeito de Petróleo – GLP pode incidir uma única vez, art. 155, §2o, inc. X, alínea “b” e inc. XII, alínea “h”, da CF/1988. II – A embargada-apelada, como distribuidora de GLP, não pode usufruir de creditamento de ICMS incidente sobre o seu transporte para outro Estado da federação, diante da previsão constitucional de incidência do imposto uma única vez, em valor já recolhido pela refinaria de petróleo. III – Embargos de declaração providos. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 150 do Código Tributário Nacional e 24 da Lei Complementar 87/1996, defendendo a ocorrência de decadência in casu, porquanto a própria fiscalização reconheceu a validade dos créditos escriturais do recorrente; c) artigos 141, 489, §1o, incisos IV e V, 492, e 1.013, §§ 1o, e 3o, inciso II, todos do CPC, asseverando que o acórdão vergastado tratou de matéria distinta daquela deduzida na petição inicial, configurando julgamento extra petita; d) artigo 20 da Lei Complementar 87/1996, apontando que o recorrente possui direito ao creditamento relativo à contratação de serviço de transporte interestadual regularmente tributado. No recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, invoca ofensa aos artigos 155, §2o, incisos I e II, repisando os argumentos do especial no tocante ao creditamento do ICMS incidente sobre o frete de GLP. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 20 da Lei Complementar 87/1996. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002